Tribunal: STF
Processo: ARE 1379464
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, ‘CAPUT’ DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE. INCLUSÃO DE ELEMENTOS NÃO CONSTANTES DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA LASTREADA EM VASTO CONJUNTO PROBATÓRIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA. VALIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E SEGURAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AUMENTOS PROPORCIONAIS E ADEQUADOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘H’ DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES QUE PODEM SER RECONHECIDAS, MESMO QUANDO NÃO DESCRITAS NA DENÚNCIA. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PENA DE MULTA READEQUADAS, DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA, DE OFÍCIO” (fl. 1, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 13, 16 e 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Sustenta que “os acórdãos recorridos contrariaram os artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal ao afastar a – manifesta – ausência de correlação entre a denúncia e a decisão condenatória proferida em desfavor do recorrente” (fl. 13, e-doc. 34).



    Argumenta que a denúncia “foi totalmente embasada pelo depoimento da vítima e do filho da vítima, ELISEU MARCONDES, sem qualquer prova robusta sobre a autoria do fato”, inexistindo nos autos evidências que confirmem esses depoimentos (fl. 18, e-doc. 34).



    Assevera que, apesar de ter sido condenado pelo delito de estelionato, a “ausência de repasse de valores durante a vigência da relação contratual advocatícia se enquadra no ilícito de apropriação indébita (artigo 168 do Código Penal)” (fl. 20, e-doc. 34).



    Salienta que as instâncias antecedentes teriam substituído “a prova pericial e a quebra do sigilo fiscal bancário, determinada em lei (CPP, art. 158) pela palavra da vítima LAURO NUNES DOS SANTOS e do filho ELISEU, em manifesta violação à garantia da ampla defesa” (fl. 25, e-doc. 34).



    Ressalta que, “se o caso dos autos imputou ao recorrente a prática do crime de estelionato, é evidente a necessidade de realização de prova técnica e quebra do sigilo fiscal a fim de verificar se o destino dos valores levantados perante a conta judicial no processo previdenciário, de alguma forma, foi beneficiado ao recorrente por valores dela proveniente, ou a própria vítima” (fl. 25, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela falta de prequestionamento, pela aplicação da sistemática de repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339, e ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 36).



    No agravo, o agravante reafirma “a ausência da prova pericial, sendo a condenação criminal alicerçada exclusivamente nos elementos informativos, sendo vedada esta prática pelo artigo 155 do Código Penal” (fl. 14, e-doc. 39).



    Pondera que “a condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis, o que não ocorre no caso, razão pela qual, mesmo com o recebimento da denúncia, no que data máxima vênia, discorda-se, não há que imputar ao acusado a conduta denunciada, levando em consideração e devido respeito ao princípio constitucional do in dubio pro reo” (sic, fl. 15, e-doc. 39).



    Assinala que “não ficou caracterizado na espécie o crime descrito na denúncia, pois os elementos do conjunto fático-probatório se limitaram a trazer a caracterização de dúvidas sobre nebulosa relação advogado/cliente, elemento que é característico da culpa, mas não do dolo, situação que se faz concluir não configurar o crime de estelionato nos quatro eventos em apreço” (fl. 16, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravo não pode ter seguimento, porque o agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FURTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.243.820-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.198-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.10.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.151.006-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora